Tribunal: STF
Processo: ARE 1487544
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-12
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento nas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    MANDADO DE SEGURANÇA. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PRELIMINARES. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. MATÉRIA EXCLUSIVAMENTE DE DIREITO. REJEIÇÃO. CARÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE. REVISÃO DE PENSÃO. EXCEÇÃO PREVISTA NO JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº 631.240/MG. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. DESCABIMENTO. FONTE PAGADORA DO BENEFÍCIO. REJEIÇÃO. PREJUDIAIS DE MÉRITO. DECADÊNCIA. ATUALIZAÇÃO DE PENSÃO. PRESTAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. PRAZO DECADENCIAL. RENOVAÇÃO MENSAL. PRESCRIÇÃO DECENAL. REJEIÇÃO. - Não merece guarida a preliminar de ausência de interesse de processual, uma vez que o Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do Recurso Extraordinário nº 631.240/MG, após reconhecer a repercussão geral da matéria, firmou entendimento no sentido de ser necessário o prévio requerimento administrativo apenas nos casos de concessão de benefício previdenciário de forma originária, significa dizer, a tese não se aplica à pretensão de atualização de benefício já autorizado pelo órgão previdenciário. - Deve ser afastada a preliminar de ilegitimidade passiva, pois "Nos termos dos arts. 4º e 30 da Lei Estadual nº 7.517/03, que instituiu a PBPrev, restou atribuído a esta autarquia estadual o encargo de gerir todo o sistema de previdência do Estado, sendo, portanto, o ente responsável pelo pagamento dos benefícios aos servidores públicos do Estado." (MS nº 0805471-14.2016.8.15.0000, Rel. Des. João Alves da Silva, 2ª Seção Especializada Cível, juntado em 03/07/2017). - Configurada a prestação de trato sucessivo, cujo prazo decadencial renova-se periodicamente, não há que se falar em decadência do direito de impetrar mandado de segurança.



    - “Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação.” (Súmula nº. 85 do STJ). - Considerando que o writ consiste em matéria exclusivamente de direito, podendo ser analisado com base nos documentos apresentados pelo impetrante desde a petição inicial, não é necessária qualquer dilação probatória superveniente e, portanto, adequa-se às disposições da Lei Federal nº 12.016/2009. MÉRITO. REVISÃO DE PENSÃO POR MORTE. PENSIONISTA DE (EX) DEPUTADO ESTADUAL. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO ANTERIORMENTE À VIGÊNCIA DA EMENDA CONSTITUCIONAL N° 41/2003. INSTITUIDOR FALECIDO ANTES DA EC 41/2003. DIREITO A PARIDADE E INTEGRALIDADE DOS VENCIMENTOS COM SERVIDOR DA ATIVA. APLICAÇÃO DO ART. 7º DA EC Nº 41/03. DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADO. ENUNCIADO 340 DE SÚMULA DO STJ. EFEITOS FINANCEIROS RETROATIVOS À DATA DA IMPETRAÇÃO. INTELIGÊNCIA DO ART. 14, §4º, DA LEI Nº 12.016/09. CONCESSÃO PARCIAL DA ORDEM. - A lei aplicável ao benefício de pensão por morte será aquela vigente à época do óbito do instituidor da pensão, nos termos da Súmula Nº 340 do STJ. - A pensão por morte de servidor público ingresso no serviço público até 16 de dezembro de 1998, que veio a óbito em data anterior à EC nº 41/2003, deverá ser igual aos proventos que o instituidor receberia mensalmente, caso não houvesse falecido, em decorrência da aplicação do art. 7º da EC n. 41/2003. - É devido pagamento relativo às diferenças remuneratórias decorrentes do pagamento a menor a título de pensão, com efeitos financeiros retroativos à data da impetração, nos moldes do art. 14, §4º, da Lei nº 12.016/09.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) art. 5º, LV, 40, § 3º, 100 e 195 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ademais, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário nº 870947 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 810), decidiu que: há repercussão geral - Trânsito em Julgado 03/03/2020.



    Ante o exposto, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e, quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 12 de abril de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente